Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-06.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004326-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P. P. B. - CPF: 097.725.011-39 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (APELANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES - CPF: 993.742.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA.
PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE 90 DIAS COMPROVADO PELA OPERADORA
. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora, em face de sentença que julgou improcedente pedido de custeio de tratamento multidisciplinar em clínica descredenciada do plano de saúde e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar em clínica descredenciada, diante da suposta ausência de prévio aviso de 90 dias e de vínculo terapêutico consolidado; (
ii
) apurar se houve conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A GEAP, por ser entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
súmula 608 do STJ, mas permanece vinculada aos deveres contratuais e legais previstos no Código Civil e nas normas específicas da ANS.

O descredenciamento da clínica foi comunicado com antecedência razoável, em prazo aproximado de 90 dias, e com indicação de nova clínica credenciada apta a absorver os atendimentos, conforme documentação constante dos autos.

Não há comprovação inequívoca de que a rede substituta careça de estrutura ou profissionais capacitados, tampouco foi demonstrada a existência de vínculo terapêutico consolidado ou imprescindibilidade da manutenção do tratamento com a mesma equipe.

A jurisprudência admite o tratamento fora da rede credenciada apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Inexistindo interrupção abrupta, negativa de cobertura ou prova de prejuízo efetivo à continuidade do tratamento, não se configura conduta ilícita da operadora de saúde, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

A conduta da operadora revela cumprimento contratual razoável, dentro dos padrões estabelecidos pela jurisprudência, inclusive com transição segura para outro prestador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O descredenciamento de clínica integrante da rede conveniada do plano de saúde, quando comunicado com antecedência razoável e acompanhado da indicação de prestador equivalente, não impõe à operadora o dever de manter o tratamento em clínica não credenciada.

A ausência de prova de vínculo terapêutico consolidado e de inexistência de estrutura na rede substituta afasta a excepcionalidade necessária à manutenção do tratamento fora da rede.

Não caracteriza dano moral a reorganização contratual legítima da rede credenciada, desde que não haja interrupção abrupta ou negativa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.049.092/RS; TJMT, AI 2123096-57.2019.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais E Tutela De Urgência
julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A
apelante alega que é menor,
com apenas seis anos de idade, foi diagnosticado com sérias dificuldades motoras e de linguagem.

Diz que, e
m razão disso, foi submetido a tratamento multidisciplinar contínuo na Clínica Plenitude, especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, com sessões de fisioterapia (
Bobath
), terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

Sustenta que t
al clínica era credenciada à operadora de saúde GEAP, o que possibilitava a realização do tratamento dentro da rede autorizada.

Aduz que e
m janeiro de 2025, a GEAP comunicou abruptamente o descredenciamento da referida clínica, autorizando somente a conclusão de sessões já agendadas, mas exigindo a imediata transferência para outro prestador.

Ressalta que a
mudança foi imposta sem a antecedência mínima de 90 dias exigida contratualmente e pela Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS.

Destaca que a
documentação acostada aos autos (como e-mails datados de 21 e 25 de janeiro de 2025) comprova que o aviso foi realizado com prazo exíguo, impondo descontinuidade abrupta do tratamento.

Argui que
o tratamento de uma criança em fase crucial de desenvolvimento não pode ser interrompido abruptamente, sob pena de ocasionar regressões, perda dos avanços já conquistados
e prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento físico, linguístico e emocional.

A
rgumenta que a conduta da operadora de saúde violou a boa-fé contratual e os princípios constitucionais de proteção à saúde e à dignidade da criança, invocando os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, além dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Assevera
ainda que a sentença ignorou provas documentais essenciais, cometeu erro material ao considerar que teria sido concedido prazo de transição de 90 dias e desconsiderou a jurisprudência consolidada do STJ (inclusive a Súmula 102), que impõe às operadoras o dever de garantir a continuidade do tratamento em andamento, ainda que haja descredenciamento.

Pede que a
apelada seja condenada
a custear integralmente o tratamento na Clínica Plenitude, enquanto perdurar a necessidade clínica
.

Pugna
também
pela condenação ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
.

Nas
contrarrazões,
a apelada
pugna pelo
não provimento
do recurso
, s
ustenta
ndo, em síntese,
que não houve negativa de cobertura ou interrupção abrupta do tratamento, mas sim legítima reorganização contratual da rede credenciada, com comunicação prévia e disponibilização de rede equivalente. Defende que o descredenciamento da Clínica Plenitude não configura ilícito ou descumprimento contratual, desde que garantida a continuidade da assistência aos beneficiários, o que efetivamente ocorreu no caso.

(Id. 318391896)

O Ministério Público
manifesta
pelo provimento parcial do recurso, apenas para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inobservância do prazo mínimo de comunicação de descredenciamento da clínica em que o menor realizava seu tratamento

(Id. 324683880)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a GEAP Autogestão em Saúde é operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, tal circunstância não a desobriga de cumprir os deveres previstos no Código Civil e na legislação específica aplicável aos planos de saúde.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura em clínica não credenciada, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o tratamento fora da rede credenciada é
medida
excepcional, que exige comprovação da inexistência de profissionais habilitados ou estrutura adequada na rede conveniada. Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR POR PERIODO DE TRANSIÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça/custeie terapias multidisciplinares em clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve manter a equipe multidisciplinar que já acompanha o paciente autista, ou se pode substitui-la por profissionais da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade, quando evidente o cumprimento do princípio da dialeticidade e os requisitos estabelecidos no artigo 1.016 do CPC/15.

4. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora forneça/custeie as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do paciente autista.

5. O agravante alegou que a troca da equipe multidisciplinar pode causar dificuldades no desenvolvimento do paciente, justificando a manutenção da equipe atual.

6. A jurisprudência reconhece que o tratamento fora da rede credenciada é
medida
excepcional.

7. A manutenção do vínculo terapêutico é crucial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo de extrema importância evitar a interrupção do tratamento, conforme manifestado pelo representante ministerial.

8. Considerando a necessidade de tratamento contínuo e especializado, bem como a natureza crônica e progressiva da doença, evidencia-se o perigo de danos irreparáveis à saúde do menor caso o tratamento não seja eficaz.

9. A abertura de um período de transição da equipe multidisciplinar tem a função de evitar prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

10. É razoável o prazo de 60 dias para a transição da equipe atual para a equipe da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
Em casos excepcionais, a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe que já acompanha o paciente autista, estabelecendo um período de transição para a nova equipe, ante a possibilidade de danos irreparáveis a saúde do paciente autista.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2123096-57.2019.8.26.0000; STJ,
EAREsp
1.459.849/ES; STJ, REsp n. 2.049.092/RS.

(N.U 1020212-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)

No caso em análise, não há comprovação inequívoca de que a rede credenciada da operadora não possua estrutura ou profissionais habilitados para atender às necessidades do apelante. Pelo contrário, conforme e-mail juntado aos autos (Id. 318391863), a operadora informou que a Clínica Integrar seria responsável por absorver os atendimentos anteriormente realizados na Clínica Plenitude.

Também não há demonstração suficiente de vínculo terapêutico consolidado que justifique a manutenção do tratamento na clínica descredenciada. O único documento médico juntado aos autos foi um Relatório Fonoaudiológico, que descreve a evolução do paciente, mas não indica há quanto tempo o tratamento vinha sendo realizado
ou a imprescindibilidade de sua continuidade com a mesma equipe profissional.

Portanto, não há elementos que justifiquem a imposição à operadora de saúde da obrigação de custear tratamento em clínica não mais integrante de sua rede credenciada, especialmente considerando que foi disponibilizada alternativa válida para a continuidade do tratamento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o apelante alega que a interrupção abrupta do tratamento e a incerteza quanto à sua continuidade geraram angústia e sofrimento, configurando dano moral indenizável.

Contudo, os elementos constantes nos autos não permitem concluir pela ocorrência de dano moral. A operadora de saúde, ao comunicar o descredenciamento da Clínica Plenitude, também informou sobre a disponibilidade de outra clínica credenciada para absorver os atendimentos, garantindo assim a continuidade do tratamento.

Conforme documento juntado ao Id.
318390395
, a operadora concedeu prazo de aproximadamente
90
(
noventa
) dias
para suspensão
dos atendimentos
(Id.
318390395
).

Esse prazo, inclusive, ultrapassa o padrão de razoabilidade adotado na jurisprudência recente deste Tribunal, que admite, como medida de equilíbrio, o prazo de 60 (sessenta) dias para transição terapêutica segura, conforme destacado na sentença recorrida.

No caso concreto, a GEAP agiu dentro dos limites do contrato, prestou as informações necessárias e ofertou alternativa válida de continuidade do tratamento, o que descaracteriza a alegada violação de direitos.

Não se verifica, portanto, conduta ilícita da operadora de saúde capaz de gerar dano moral indenizável, uma vez que não houve negativa de cobertura ou interrupção abrupta do tratamento, mas sim reorganização contratual da rede credenciada, com comunicação prévia e disponibilização de rede equivalente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 1
5
% para 1
7
% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025